Tribunal: TJES
Processo: 0004422-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Dissolução
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR PÓS-GRADUADA. PORTADORA DE TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO COM PSICÓLOGO E PSIQUIATRA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM ANÁLISES CLÍNICAS. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO LABORATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM VIRTUDE DE LITIGAR AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes.”
(STJ-AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

II.
A Colenda Corte de Justiça possui entendimento de que
“o estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante”
(STJ, 3ª Turma. REsp 1505079/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2016).

III.
In casu,
verifica-se que a Recorrida possui 24 anos, sendo formada em Biomedicina, pós graduada em Biologia Molecular, situação que já demonstra a desnecessidade da continuação da obrigação alimentar, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Apesar de a Recorrida comprovar ser portadora de transtorno bipolar afetivo, certo é que não há nos autos elementos, de fato, aptos a comprovar a incapacidade para o trabalho.

V.
O exercício de atividade laborativa não afasta a possibilidade de tratamento em paralelo com psicólogo e psiquiatra. Inclusive, conforme se verifica do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, a Recorrida foi aprovada no Processo Seletivo SESA nº 010/2022, para o cargo de Técnico de Nível Superior em Análises Clínicas, o que demonstra sua possibilidade de inserção no mercado laborativo.

VI.
A jurisprudência pátria possui entendimento que o transtorno bipolar afetivo, por si só, não sinaliza incapacidade ou impedimento para o exercício de atividade laborativa, e, advindo a maioridade ou a conclusão em curso de ensino superior, impõe-se a exoneração do dever de pagar alimentos.

VII.
Recurso conhecido e provido,

para reformar a Sentença guerreada, exonerando o Recorrente da obrigação de pagar alimento à sua filha, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando à Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na medida em que a parte está amparada pelo benefício da Gratuidade de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004422-40.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR
APELADO: ALLISCYA KARLLA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR PÓS-GRADUADA. PORTADORA DE TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO COM PSICÓLOGO E PSIQUIATRA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM ANÁLISES CLÍNICAS. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO LABORATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM VIRTUDE DE LITIGAR AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes.”
(STJ-AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

II.
A Colenda Corte de Justiça possui entendimento de que
“o estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante”
(STJ, 3ª Turma. REsp 1505079/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2016).

III.
In casu,
verifica-se que a Recorrida possui 24 anos, sendo formada em Biomedicina, pós graduada em Biologia Molecular, situação que já demonstra a desnecessidade da continuação da obrigação alimentar, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Apesar de a Recorrida comprovar ser portadora de transtorno bipolar afetivo, certo é que não há nos autos elementos, de fato, aptos a comprovar a incapacidade para o trabalho.

V.
O exercício de atividade laborativa não afasta a possibilidade de tratamento em paralelo com psicólogo e psiquiatra. Inclusive, conforme se verifica do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, a Recorrida foi aprovada no Processo Seletivo SESA nº 010/2022, para o cargo de Técnico de Nível Superior em Análises Clínicas, o que demonstra sua possibilidade de inserção no mercado laborativo.

VI.
A jurisprudência pátria possui entendimento que o transtorno bipolar afetivo, por si só, não sinaliza incapacidade ou impedimento para o exercício de atividade laborativa, e, advindo a maioridade ou a conclusão em curso de ensino superior, impõe-se a exoneração do dever de pagar alimentos.

VII.
Recurso conhecido e provido,

para reformar a Sentença guerreada, exonerando o Recorrente da obrigação de pagar alimento à sua filha, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando à Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na medida em que a parte está amparada pelo benefício da Gratuidade de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CARLOS ALBERTO FERREIRA JÚNIOR
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 123/125)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 120/121), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA SERRA
nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada pelo Recorrente em face de
ALLISCYA KARLLA SILVA FERREIRA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito autoral, condenando, ainda,
“o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários”,
fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“o apelante intentou ação de exoneração de alimentos fixados através de sentença, onde tem descontado de seus rendimentos o valor de 23% de seus rendimentos líquidos a título de alimentos, visto que, a filha já completou 24 anos, terminou a faculdade de Biomedicina, terminou a Pós-graduação, e tem condições de atuar no mercado de trabalho e garantir seu sustento”
;
II)

“a Apelada, terminou a faculdade, tem vida social normal, e recentemente foi aprovada em concurso, para atuar em sua área, demonstrando assim que tem condições psíquicas para trabalhar e viver em sociedade. A Apelada nunca foi internada, ela apenas realiza acompanhamento psicológico porque desde a adolescência tinha dificuldade de se envolver com as pessoas e fazer amizades”;
III)

“não se trata mais de uma menor, que precisa de alimentos mensalmente, mas sim de uma mulher, com 24 anos, que reside com a mãe, e com os avós, todos com renda, e mesmo assim, ela insiste que não pode trabalhar, porque toma remédios para dormir”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente ajuizou
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
em face de sua filha,
ALLISCYA KARLLA SILVA FERREIRA
, alegando que a mesma
“já concluiu a sua Faculdade, e se encontra em plenas condições de ingressar no mercado de trabalho, não tendo, portanto, o Autor que continuar a ter a obrigação judicial de desconto sobre o seu salário”.

Em Contestação, a Recorrida alega que é portadora de Transtorno Bipolar Afetivo, e, portanto, não tem condições de se inserir no mercado de trabalho, fazendo uso de medicamentos e possui acompanhamento psicológico.

Na oportunidade de prolação da Sentença combatida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito exordial, por considerar que
“a requerida, embora com curso superior completo, não tem condições de exercer as atividades laborais e necessita prosseguir com acompanhamento médico e terapêutico”,
tendo em vista que
“os medicamentos usados pela requerida - escitalopram, lamitor cd, aripriprazol e clonazepam - trazem efeitos colaterais fortes (náuseas, dores de cabeça, alterações intestinais, insônia etc), situação que também impõe a conclusão de que a inserção no mercado de trabalho não é possível”.

É cediço que, uma vez fixada a obrigação de alimentos, se sobrevier alteração da situação financeira do devedor ou do credor da obrigação, haverá a possibilidade de se pleitear em Juízo a exoneração, redução ou majoração do encargo, nos termos do artigo 1.699, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Com efeito, deve-se enfatizar a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes.”

(
STJ
-AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Além disso, a Colenda Corte de Justiça possui entendimento de que
“o estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado
.
Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização
,
podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante
”
(
STJ
, 3ª Turma. REsp 1505079/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2016).

In casu,
verifica-se que a Recorrida possui 24 anos, sendo formada em Biomedicina, pós graduada em Biologia Molecular, situação que já demonstra a desnecessidade da continuação da obrigação alimentar, nos termos da jurisprudência acima colacionada.

Frisa-se, ainda, que apesar de a Recorrida comprovar ser portadora de transtorno bipolar afetivo, certo é que
não há nos autos elementos, de fato, aptos a comprovar a incapacidade para o trabalho
. O Atestado de fl. 81 informa que
“a paciente Alliscya Karlla Silva Ferreira iniciou acompanhamento psicológico em Maio do corrente ano apresentando quadro de labilidade emocional e dificuldades relacionais. Já se encontrava em acompanhamento psiquiátrico e em uso medicação. Apresenta quadro compatível com CID 10 F34.1
Necessita manter o acompanhamento psiquiátrico e psicológico
”.

Ademais, a Psicóloga que assiste à Recorrida, em
Relatório Psicológico de fl. 116
, afirma que
“
Allíscya apresenta nível bom de desenvolvimento intelectual
, porém com forte tendência a isolar-se, o que sugere dificuldades emocionais. Demonstra medo nas relações interpessoais que, somado à insegurança de não obter nestas relações elementos gratificantes e satisfatórios, gera baixo engajamento. (...)
Sugiro
manter o acompanhamento psicológico e psiquiátrico
, com orientação à família buscando esclarecer e dar suporte diante dos conflitos que surgem repetidamente na vida da paciente, bem como manutenção de atividades físicas e sociais (a serem exploradas no território).
No momento, ainda encontra-se sem condições adequadas para exercer atividades laborais
”.

Nesta seara, sabe-se que

o exercício de atividade laborativa não afasta a possibilidade de tratamento em paralelo com psicólogo e psiquiatr
a,
inclusive,
conf
orme se verifica do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, a Recorrida foi aprovada no Processo Seletivo SESA nº 010/2022, para o cargo de Técnico de Nível Superior em Análises Clínicas, o que demonstra sua possibilidade de inserção no mercado laborativo.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
a
jurisprudência pátria
possui entendimento que o transtorno bipolar afetivo, por si só, não sinaliza incapacidade ou impedimento para o exercício de atividade laborativa, e, advindo a maioridade ou a conclusão em curso de ensino superior, impõe-se a exoneração do dever de pagar alimentos
,
in litteris:

“
EMENTA:
ALIMENTOS.
FILHO MAIOR, COM 32 ANOS DE IDADE. INADMISSIBILIDADE.
DEMANDANTE QUE JÁ ALCANÇOU A MAIORIDADE E QUE, EMBORA SEJA INCONTROVERSO QUE SOFRE DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE, TRANSTORNO "BORDERLINE" E DEPRESSÃO, NÃO COMPROVOU ESTAR INCAPACITADO PARA O TRABALHO.
NECESSIDADE DOS ALIMENTOS QUE, COM A MAIORIDADE, DEIXA DE SER PRESUMIDA
. AUSÊNCIA DE PROVA, ADEMAIS, DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU, QUE AUFERE RENDA MODESTA, DE CERCA DE R$ 2.300,00, E JÁ PAGA PENSÃO ALIMENTÍCIA A OUTRO FILHO MENOR, BEM COMO À GENITORA DO REQUERENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

(
TJSP
- AC: 10085996220188260071 SP 1008599-62.2018.8.26.0071, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADO QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADES NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Maioridade atingida que, por si só, não enseja a exoneração da prestação dos alimentos.
Caso dos autos em que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que precisa dos alimentos para suprir suas necessidades, até mesmo porque o diagnóstico de transtorno bipolar não sinaliza incapacidade ou impedimento para o exercício de atividade laborativa. Alimentando que além de ser casado, conta com 24 (vinte e quatro) anos de idade, sendo a inscrição no ENEM insuficiente para manutenção do encargo alimentar
. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70077676021, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/06/2018).”

(
TJRS
- AC: 70077676021 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)

Diante do exposto, impõe-se a reforma da Sentença combatida, para julgar procedente o pedido exordial, exonerando o Recorrente da obrigação de pagar alimento à sua filha.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença guerreada, exonerando o Recorrente da obrigação de pagar alimentos à sua filha, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando à Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na medida em que a parte está amparada pelo benefício da Gratuidade de Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)